Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011955-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 039.843.271-61 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE RECEBEU A DENÚCNIA E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE RESPONDE PROCEDIMENTO CRIMINAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ – ENUNCIADO 06 DA TCCR/TJMT –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
, Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de motivos autorizadores para a segregação cautelar; II) ausência de fundamentação idônea na decisão que recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da prisão preventiva; III) a liberdade do paciente não demonstra risco à ordem pública.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere preventivo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 213008190 ao ID n. 213008191).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 214066679).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 215445188).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2181100172).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há se ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas do cárcere cautelar, ao paciente
Elias Martins de Oliveira Ramos,
que teve sua prisão preventiva decretada, em decorrência, em tese, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1002814-19.2024.8.11.0042, que o Dr.
Wladymir
Perri, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“No que diz respeito aos indícios de autoria, nada obstante o autuado tenha manifestado que não é traficante, todavia, já no início do seu depoimento mencionou que o GAECO teria apresentado o mandado de busca e apreensão, com isso, na sequência, já
teria, mostrado e/ou apresentado
“local que se encontrava a droga”. Portanto, como se nota, quanto à materialidade e os indícios de autoria, tenho que se tornam incontroversos neste instante, razão, quiçá, pela qual a defesa técnica do custodiado sequer chegou alegar alguma tese defensiva quanto a ausência da prática delituosa pelo seu assistido. Pois, bem. Superada essa questão, evidentemente, que o flagrante deve ser convertido em preventiva, justamente para garantia da ordem pública. Senão vejamos,
Nada
obstante, seja de se estranhar a pouca quantidade de entorpecente apreendido, em se tratando de uma operação, porém, quando realizadas pelo grupo de operações de combate ao crime organizado como é o GAECO, então, se faz presumir que o custodiado viria pertencer alguma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente. Ora, se temos uma operação e esta é realizada pelo Gaeco, evidentemente, então, é porque estamos diante de um possível membro de organização comando vermelho, o que merece por parte do Estado, maior repreensão, o que justificaria por si só a manutenção da prisão do autuado. Por outra banda não poderia deixar de consignar, e,
ai
, me chamou atenção, a circunstância quanto à demora na resposta sobre seu imóvel, vale dizer, se residia ou não naquele imóvel que foi apreendido o entorpecente, quando respondeu se tratar de residência alugada. Ora, por se tratar de residência alugada, se parte do pressuposto que ele realmente a qualquer momento pode ser rescindido o contrato, logo, fico a questionar, nesse caso, qual local que passaria a encontrá-lo para dar conhecimento da eventual ação penal a ser proposta. Dessa forma, tenho que de fato deva ser também decretada, entenda, convertida a prisão em preventiva para APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ao menos, até que seja formada validamente a relação processual com a citação do custodiado.”
.

Em ato contínuo, ao receber a denúncia, a Autoridade Coatora foi assertiva em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 1003445-60.2024.8.11.0042, especialmente, visando resguardar a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente:

Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r
.
decisão proferida na audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 144401722, fls. 53/55). Digo isso, pois, embora a defesa sustente que os antecedentes criminais avaliados pelo Ministério Público, onde aponta o processamento do réu por delito de associação ao tráfico nos autos n. 1003984-56.2020.8.11.0045 – Lucas do rio Verde/MT, não passa de engano, já que responde como réu exclusivamente seu genitor e não o acusado, referido argumento não se revela idôneo para justificar a revogação do decreto prisional.
É que não bastasse estar presente amaterialidade delitiva

revelada por expressiva quantidade de droga, já que atesta a apreensão de990,62g (novecentos e noventa gramas e sessenta e dois centigramas) de MACONHA(laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.162970-A01 - Id. 142742565), é certo que os

indícios da autoria delitiva

também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como pelo bojo completo do caderno investigativo.

Ainda, atento a folha de antecedentes encartada no Id. 142749168, é possível verificar que
o acusado ELIAS responde por procedimento criminal em segredo de justiça no âmbito da primeira vara de violência doméstica desta Capital.

Tais circunstâncias,aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
(...)

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.”
– destaquei.

Desta forma, não se evidencia qualquer ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere cautelar, principalmente, pela quantidade de entorpecentes apreendidos –
“02 (duas) porções compostas por material vegetal, seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada, sendo: uma porção envolta em fragmento plástico de cor preta, fechado por elástico de material látex, formando embalagem do tipo “trouxa” e uma porção envolta em plástico transparente, plástico de cor preta e fita adesiva de cor parda em forma de um “tablete”
, pesando, juntas, a massa bruta de 0,990g (novecentos e noventa grama) e ainda,
“05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compactados, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos de papel de cor creme, em forma de 04 (quatro) ‘bitucas de cigarro artesanal’ e 01 (um) ‘cigarro artesanal’”
.

Assim, faz-me concluir pela necessidade de ser mantida a prisão preventiva do paciente, tudo demonstrado pela sua periculosidade e a gravidade concreta do delito, visando preservar a ordem pública.

Neste sentido encontra-se o Enunciado nº 25 das TCCR, deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”

(N.U 1012168-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado já jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]”
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ademais, como bem analisado pelo membro ministerial, o paciente responde a procedimento criminal na Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá-MT, sendo que o Enunciado 06 da TCCR, dispõe que: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estarem configurados na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito que assola a sociedade.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024